Tribunal: STF
Processo: Rcl 26405
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa transcrevo: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA VERBA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, que visam a tutelar relevantes interesses sociais. Com mais razão esse entendimento se aplica à reclamação, que é ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões, salvo em comprovada má-fé.
    3. Embargos de declaração, opostos em 9.8.2018, rejeitados.”
    Nas razões do agravo, insiste o agravante em condenação em honorários sob o fundamento de que inexiste jurisprudência consolidada sobre o tema na Corte (eDOC 45). 
    A parte agravante, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 48). 
    É o relatório. Decido. 
    De plano, reputo incognoscível o agravo.
    É antiga e persistente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado desta Corte. Citem-se, a título de exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 15.790-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 04.03.2015)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl 7336 AgR-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,DJe 02.02.2015)
    Observo, ainda, que o agravo regimental reproduz a mesma fundamentação dos embargos de declaração já julgados. A utilização desse expediente não apresenta outra finalidade que não a de, injustificadamente, protelar o trânsito em julgado do processo, a fazer incidir à hipótese o disposto nos arts. 80, VII, e 1.021, § 4º, do CPC.
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. 
    Certifique-se o trânsito em julgado. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente